Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não há contradição nem omissão no acórdão, tendo sido observadas as disposições do art. 489, § 1o, do CPC.

3. No caso, a parte Embargante invoca os vícios previstos na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível pela via dos Embargos de Declaração.

4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração desprovidos.